Tribunal: STJ
Processo: 0001318-38.2022.8.17.2640
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920820 - PE
(2025/0151633-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: S.
C
BRANDAO
BEZERRA
&
CIA
DIAGNOSTICOS
LABORATORIAIS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO JUCÁ E SILVA - PB015315B
ESAU TAVARES DE MENDONÇA FARIAS E ARAUJO - PB017815
MARLON MATIAS RAMOS - PB031000
JOÃO PAULO JUCÁ E SILVA - PB015315
AGRAVADO
: SUHAI SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: DANTON DE MELLO PARADA - RJ061540
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
CUMULADA
COM
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS. INTEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE
FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE NO ATO DA INTERPOSIÇÃO.
PARTE INTIMADA PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE “PRINT” DO
SISTEMA ELETRÔNICO PARA CONFIGURAR JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO IDÔNEO. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, não apresentou nenhum documento
idôneo, sendo insuficiente a apresentação de “print” de tela.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c63c18b1-93d7-492e-9e98-37e961638ac5

AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920820 - PE
(2025/0151633-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: S.
C
BRANDAO
BEZERRA
&
CIA
DIAGNOSTICOS
LABORATORIAIS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO JUCÁ E SILVA - PB015315B
ESAU TAVARES DE MENDONÇA FARIAS E ARAUJO - PB017815
MARLON MATIAS RAMOS - PB031000
JOÃO PAULO JUCÁ E SILVA - PB015315
AGRAVADO
: SUHAI SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: DANTON DE MELLO PARADA - RJ061540
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
CUMULADA
COM
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS. INTEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE
FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE NO ATO DA INTERPOSIÇÃO.
PARTE INTIMADA PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE “PRINT” DO
SISTEMA ELETRÔNICO PARA CONFIGURAR JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO IDÔNEO. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, não apresentou nenhum documento
idôneo, sendo insuficiente a apresentação de “print” de tela.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por S. C. Brandão Bezerra & Cia.
Diagnósticos Laboratoriais Ltda. contra decisão que não conheceu do recurso
especial por intempestividade (fls. 642-644).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega que houve
justa causa para afastar a penalidade pela perda de prazo, já que o sistema PJe/TJPE,
em conformidade com o Ato Conjunto
induziu a parte a erro na contagem
45/2023,
recursal.
Afirma que comprovou sua boa-fé ao apresentar
da tela com a
print
informação oficial do Tribunal.
Aduz que a jurisprudência reforça a proteção da confiança e da colaboração
processual, de modo que punir o jurisdicionado por falha do próprio sistema significaria
impor-lhe ônus indevido.
Impugnação apresentada às fls. 665-668.
Documento eletrônico VDA54915106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:24
Código de Controle do Documento: deb0e22f-a019-46ae-86fe-495275b8a083

É o relatório.

VOTO
As razões do agravo interno não comportam acolhimento.
Inicialmente, cumpre destacar que o recurso especial foi interposto na
origem em face de acórdão assim ementado (e-STJ, 310):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO.
CONTRATADA APÓLICE APENAS PARA COBERTURA INTEGRAL. SEGURADO
REQUER COBERTURA PARCIAL INFERIOR A 50% DO VALOR DO VEÍCULO.
SINISTRO
NÃO
COBERTO.
CLÁUSULAS
CLARAS.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Apelante contratou apólice de seguro de indenização integral para roubo, furto
ou colisão para seu veículo (moto) sem necessidade de pagamento de franquia (id.
N° 32622039).
2. Como o próprio nome da cobertura sugestiona, a apólice foi contratada apenas
na modalidade indenização integral. Sendo assim, a cláusula 8.2.1 especifica que
será considerado apto à cobertura integral quando os prejuízos (reparos) forem
superiores à 75% do valor de cotação do veículo.
3. Dessa forma, verifica-se que não há no caso uma contratação para pequenos
sinistros, mas, exclusivamente, para indenização integral do veículo por furto,
roubo ou quando colisão em que os prejuízos remontam mais que 75% do preço
de mercado do veículo.
4. Ademais, vale salientar que tais informações constam na apólice e nas
condições gerais da contratação que foram devidamente enviadas à Apelante
conforme restou comprovado pelo Apelado (id. N° 32622040, 32622041 e
32622043).
5. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais
para 20% sobre o valor da causa.
6. Apelação desprovida à unanimidade de votos.

Originariamente, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer
cumulada com compensação por danos morais, visando o custeio dos reparos do
veículo segurado ou indenização substitutiva, além de danos morais, em razão de
negativa de cobertura.
O Tribunal de Justiça de Pernambuco manteve sentença de improcedência,
considerando que a apólice contratada era de indenização integral e que o segurado
recebeu as condições gerais e apólice com cláusula expressa de limitação.
O presente agravo interno busca a reforma da decisão singular que não
conheceu do recurso especial por intempestividade, diante da ausência, no ato da
interposição, de comprovação idônea de feriado local ou suspensão de expediente no
momento da interposição do recurso.
Documento eletrônico VDA54915106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:24
Código de Controle do Documento: deb0e22f-a019-46ae-86fe-495275b8a083

Conforme consignado na decisão singular, a parte não comprovou, no ato
da interposição, feriado local ou suspensão de expediente, e, embora oportunizada a
regularização, limitou-se a juntar “print” do sistema eletrônico, insuficiente para
caracterizar justa causa. Confira-se (fls.
):
614/615

(...)
No caso, o Tribunal de origem não admitiu o recurso especial tendo em vista a
intempestividade do recurso, considerando que o recorrente não juntou aos autos,
apesar de intimado para sanar o vício, prova da ocorrência do feriado local.
Confira- se (e-STJ, fls.
):
486/488
(...)
Em suas razões de agravo em recurso especial, alega a recorrente que "baseou-
se, com total boa-fé, nas informações oficiais divulgadas no site do Tribunal de
Justiça de Pernambuco" (fl. 496).
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro de indicação
do prazo para recorrer no sistema eletrônico do Tribunal de origem deve ser
devidamente comprovado pela parte recorrente de forma a configurar a justa
causa para afastar a intempestividade do recurso.
No caso, a parte agravante não trouxe nenhum documento apto a comprovar o
equívoco alegado. Apenas o que consta nas razões do agravo é um print da tela, o
qual não configura documento hábil à demonstração da justa causa. A propósito:
(...)
No ponto, a orientação reiterada desta Corte é no sentido de que o erro na
indicação de prazo pelo sistema eletrônico do tribunal de origem deve ser devidamente
comprovado para configurar justa causa apta a afastar a intempestividade, sendo
insuficiente a mera apresentação de “print” de tela.
Com efeito, o prazo indicado pelo sistema eletrônico PJe não dispensa o
recorrente de demonstrar a tempestividade por meio de documento hábil, sendo
insuficiente, para esse fim, a simples juntada de capturas de tela ou imagens extraídas
da internet. A propósito:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.
FERIADO
LOCAL.
AUSÊNCIA
DE
EXPEDIENTE
FORENSE.
NÃO
COMPROVAÇÃO
POR
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM. DEFEITO NÃO SANADO.
1. A ocorrência de feriado local e de interrupção de expediente forense deve ser
demonstrada no ato de interposição do recurso, por meio de documento oficial ou
certidão expedida pelo tribunal de origem, não bastando a mera menção ao feriado
local nas razões recursais, tampouco a apresentação de documento não dotado de
fé pública. Precedentes.
2. A previsão de prazo contida no sistema eletrônico PJe não exime o recorrente
de comprovar a tempestividade do recurso por documento idôneo, não sendo
suficiente a apresentação de print de tela ou imagem de página extraída da
internet.
Precedentes.
3. Na espécie, a referida comprovação não foi realizada no momento da
interposição do apelo extremo, no da resposta à intimação da Corte de origem,
nem por ocasião do agravo em recurso especial, razão pela qual preclusa a
possibilidade de correção.
Documento eletrônico VDA54915106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:24
Código de Controle do Documento: deb0e22f-a019-46ae-86fe-495275b8a083

4.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.660.683/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
18/12/2025.
Ademais, ainda que superada a questão da intempestividade, o recurso não
merece conhecimento.
Aponta a parte recorrente violação aos arts. 6o, III e IV, 37, §§ 1o e
3o, 46, 47, 51, I e III, 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, alegando,
em síntese, que a seguradora não cumpriu o dever de informação previsto no Código
de Defesa do Consumidor e deixou de esclarecer previamente as condições do
contrato, de forma que não seria possível opor à parte recorrente cláusulas restritivas
de direito para negar a indenização securitária.
No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a apólice contratada
era exclusivamente de indenização integral, sem cobertura para pequenos sinistros, e
que as condições gerais foram devidamente disponibilizadas à parte segurada. Confira-
se (fls. 308-309):

(...)
Discute-se nos autos a regularidade na negativa de cobertura de apólice de seguro
firmada entre as partes ante cláusula restritiva de cobertura.
A sentença recorrida julgou improcedente o pleito autoral, por entender restar clara
a cláusula contratual limitativa de indenização securitária nos moldes solicitados
pela parte autora.
O Autor interpôs recurso de apelação alegando que não tinha ciência da cláusula
limitativa, que o Réu tinha dever de informar com clareza cláusulas restritivas, que
a restrição à indenização apenas quando os danos são superiores a 75% do valor
do veículo é abusiva, que o Réu deu início ao procedimento de pagamento da
apólice e depois mudou de posição, pugna pela reforma da sentença para
procedência total do pleito autoral.
Pois bem. O ora Apelante contratou apólice de seguro de indenização integral para
roubo, furto ou colisão para seu veículo (moto) sem necessidade de pagamento de
franquia (id. N° 32622039).
Como o próprio nome da cobertura sugestiona, a apólice foi contratada apenas na
modalidade indenização integral, ou seja, não foi contratada cobertura parcial de
danos que não inviabilizasse a utilização habitual do veículo.
Sendo assim, para determinar quais danos representam a “inutilidade” do veículo,
a cláusula 8.2.1 especifica que será considerado apto à cobertura integral quando
os prejuízos (reparos) forem superiores à 75% do valor de cotação do veículo.
Dessa forma, verifica-se que não há no caso uma contratação para pequenos
sinistros, mas, exclusivamente, para indenização integral do veículo por furto,
roubo ou quando colisão em que os prejuízos remontam mais que 75% do preço
de mercado do veículo.
Ademais, vale salientar que tais informações constam na apólice e nas condições
gerais da contratação que foram devidamente enviadas à Apelante conforme
restou comprovado pelo Apelado (id. N° 32622040, 32622041 e 32622043).
Sendo assim, não pode a Apelante alegar desconhecimento das condições
contratuais, haja vista que não contratou apólice para cobertura de indenização
parcial por sinistros.
Documento eletrônico VDA54915106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:24
Código de Controle do Documento: deb0e22f-a019-46ae-86fe-495275b8a083

Quanto a jurisprudência apresentada pela Apelante, verifico que o caso em
questão se refere a negativa de cobertura para furto simples, por cláusula que
determina cobertura apenas para furto qualificado e roubo. O STJ entende que o
consumidor hipossuficiente não tem conhecimento de termos técnico-jurídicos
específicos, para distinguir os tipos penais de mesmo gênero, portanto, a
seguradora teria o dever de informar esclarecendo o significado e alcance dos
termos.
Dessa forma, percebe-se que a referida jurisprudência não se aplica ao presente
caso, mormente quando não há qualquer indicação na apólice ou condições gerais
de que foi contratada outra forma de cobertura que não a integral.
Assim, a revisão das premissas adotadas no acórdão recorrido quanto à
violação ao dever de informação, demandaria, necessariamente, o reexame de
cláusulas contratuais, fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos
termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54915106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:24
Código de Controle do Documento: deb0e22f-a019-46ae-86fe-495275b8a083

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.920.820 / PE
Número Registro: 2025/0151633-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013183820228172640 13183820228172640
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S. C BRANDAO BEZERRA & CIA DIAGNOSTICOS
LABORATORIAIS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO JUCÁ E SILVA - PB015315B
ESAU TAVARES DE MENDONÇA FARIAS E ARAUJO - PB017815
MARLON MATIAS RAMOS - PB031000
AGRAVADO
: SUHAI SEGURADORA S.A.
ADVOGADO
: DANTON DE MELLO PARADA - RJ061540
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S. C BRANDAO BEZERRA & CIA DIAGNOSTICOS
LABORATORIAIS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO JUCÁ E SILVA - PB015315B
ESAU TAVARES DE MENDONÇA FARIAS E ARAUJO - PB017815
MARLON MATIAS RAMOS - PB031000
JOÃO PAULO JUCÁ E SILVA - PB015315
AGRAVADO
: SUHAI SEGURADORA S.A.
Documento eletrônico VDA55297612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:49
Código de Controle do Documento: 637fc875-a66f-48d9-9bad-6c782afc6607

ADVOGADO
: DANTON DE MELLO PARADA - RJ061540
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:49
Código de Controle do Documento: 637fc875-a66f-48d9-9bad-6c782afc6607